Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDER BORTOLOSO, EDINILSON ROBERTO HENDGES, JOAO ZELAVIR BORTOLOSO e GOMERCINDA CHECHI HENDGES (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 173535016, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706417-50.2023.8.07.0001, proposta por EDUARDO JULIO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração líquida percebida pelo segundo executado, sob o argumento de que esta não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Em suas razões recursais (ID 53309401), os agravantes/exequentes sustentam, em síntese, que, na ação de origem, embora devidamente citado por carta precatória, o agravado não apresentou impugnação, tão menos efetuou o pagamento do débito, sendo declarada a sua revelia, oportunidade em que foram realizadas medidas constritivas de patrimônio, tendo o juízo a quo encontrado, mediante pesquisa no “SISBAJUD”, a monta de R$ 2.416,36 (dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos). Alegam que, após a penhora via SISBAJUD, o agravado compareceu aos autos originários, afirmando tratarem os valores de verba impenhorável, requerendo o seu desbloqueio, tendo sido o pleito indeferido com o seguinte fundamento: “diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada no que pertine à alegação de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta corrente, rejeito essa questão e mantenho incólume as penhoras de R$ 19,86, 318,02 e 2.078,68, que somados representam um quantum de R$ 2.416,36”. Defendem que, contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento, sob o no 0739663-40.2023.8.07.0000, que se encontra aguardando julgamento. Argumentam que a referida decisão ainda determinou a intimação dos exequentes para indicarem as suas informações bancárias, para fins de transferência do montante penhorado, bem como, indicar bens à penhora e que, ato contínuo, os exequentes postularam: (i) a transferência do montante penhorado para a conta de João Zelavir (Exequente); (ii) o levantamento dos valores penhorados nos autos do processo de conhecimento; (iii) a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo Executado. Aduzem que os pedidos foram rejeitados na íntegra, isso porque, para o levantamento da penhora, os autos deveriam aguardar o julgamento do agravo interposto pelo agravado, sendo que em relação aos valores penhorados no processo de conhecimento, apenas poderiam ser levantados com o trânsito em julgado definitivo da sentença, e que em relação a penhora de rendimentos, não comportava provimento pois sua efetivação importaria em prejuízo ao devedor e sua família. Afirmam, entretanto, que a decisão comporta reforma, diante do fato de que não há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, porquanto não fora recebido com eficácia suspensiva e que, bem como, em relação aos valores penhorados no processo de conhecimento, esses foram bloqueados exatamente para resguardar o direito dos exequentes, sendo impossível que a sentença seja alterada para modificar os direitos dos exequentes. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, de modo a permitir o levantamento dos valores penhorados nos autos de origem, bem como dos valores arrestados nos autos do processo de conhecimento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 52991479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, de modo a permitir o levantamento dos valores penhorados nos autos de origem, bem como dos valores arrestados nos autos do processo de conhecimento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.